Tribunal: TJES
Processo: 5002138-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Poluição; Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002138-21.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e MIZAEL MAPELE DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO ÀS MARGENS DO RIO ITAPEMIRIM. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PLANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO CHANCELADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OCUPAÇÃO HISTÓRICA PELA POPULAÇÃO local QUE DERA ORIGEM A UMA ZONA URBANA CONSOLIDADA E ANTROPIZADA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CPC AUSENTES. R
ECURSO DESPROVIDO.

I-
A partir do momento em que a construção da edificação ora questionada fora iniciada no início da década de 1990, há razões para crer que está assentada no local há pelo menos 2 (duas) décadas, circunstância que parece esvaziar qualquer alegação de que a imediata produção de efeitos da decisão impugnada provocará perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

II-
Ainda que a construção apontada na inicial padeça de alguma irregularidade quando cotejada com a legislação ambiental vigente à época, impõe-se um juízo de ponderação a respeito da utilidade de neutralizar uma unidade residencial isolada, de porte não mais do que médio, notadamente em um contexto mais amplo de ocupação consolidada da região de forma paulatina ao longo de décadas, com conhecimento inegável da Administração Pública e com diversas construções contíguas, presumidamente na mesma situação.

III-
Há relato nos autos de que a construção fora autorizada por sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo do Mandado de Segurança nº 1700/93, razão pela qual não se pode desconsiderar, de antemão, o risco de ofensa à coisa julgada e às expectativas legítimas dela emanadas.

IV-
Em casos semelhantes, singularizados pela presença de ocupação histórica pela população que dera origem a zonas urbanas consolidadas e antropizadas, a jurisprudência não tem chancelado a pretensão do Agravante, sobretudo quando a
retirada pontual e isolada de uma edificação não surtir efeitos significativos ao meio ambiente, haja vista que as adjacências do local remanesceriam edificadas.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002138-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MIZAEL MAPELE DA SILVA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002138-21.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e MIZAEL MAPELE DA SILVA

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de antecipação da tutela recursal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferira a tutela provisória de urgência postulada na
“ação civil pública”
ajuizada pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que o Agravado Mizael Mapele, com a conivência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, construíra às margens do Rio Itapemirim, com subsequente ofensa à legislação ambiental em vigor.

Ainda de acordo com o Recorrente, embora a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1.700/93 tenha assegurado ao Recorrido Mizael o direito de concluir a sua obra edificada às margens do rio, não o eximira de compensar os danos causados ao meio ambiente.

Reporta o Agravante, outrossim, que além de edificar em área de preservação permanente do Rio Itapemirim sem a compensação ambiental correspondente, também houvera um acréscimo de obra de mais 01 (um) pavimento, sem que fosse providenciado o licenciamento ambiental exigido para tal.

Diante desse cenário, o Órgão Ministerial pretende a imposição, ao Recorrido Mizael Mapele, das seguintes obrigações, a saber:
(a)
proibição de promover qualquer atividade e utilizar a área de preservação permanente do Rio Itapemirim;
(b)
elaborar Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), capaz de contemplar a desmobilização parcial das obras realizadas; e
(c)
executar o Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), nos termos do cronograma fixado.

Com relação ao Município de Cachoeiro, o
Parquet
pretende a concessão da liminar para:
(i)
obrigá-lo a interditar os pavimentos que estão além da autorização exarada no Mandado de Segurança nº 1700/93;
(ii)
realização de vistoria “in loco” para atestar toda a situação atual das obras realizadas; e
(iii)
determinar que as concessionárias de água e energia retirem os respectivos relógios medidores.

Em decisão proferida em maio de 2021, fora indeferida a tutela de urgência em âmbito recursal (ID nº 1233121).

Em suas contraminutas, os Agravados postularam o desprovimento do recurso.

No bojo do parecer constante do ID nº 1481834, o Órgão de Execução do Ministério Público Estadual atuante em segundo grau opinara pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002138-21.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e MIZAEL MAPELE DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferira a tutela provisória de urgência postulada na
“ação civil pública”
ajuizada pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que o Agravado Mizael Mapele, com a conivência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, construíra às margens do Rio Itapemirim, com subsequente ofensa à legislação ambiental em vigor.

Ainda de acordo com o Recorrente, embora a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1.700/93 tenha assegurado ao Recorrido Mizael o direito de concluir a sua obra edificada às margens do rio, não o eximira de compensar os danos causados ao meio ambiente.

Reporta o Agravante, outrossim, que além de edificar em área de preservação permanente do Rio Itapemirim sem a compensação ambiental correspondente, também houvera um acréscimo de obra de mais 01 (um) pavimento, sem que fosse providenciado o licenciamento ambiental exigido para tal.

Diante desse cenário, o Órgão Ministerial pretende a imposição, ao Recorrido
Mizael Mapele
, das seguintes obrigações, a saber:
(a)
proibição de promover qualquer atividade e utilizar a área de preservação permanente do Rio Itapemirim;
(b)
elaborar Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), capaz de contemplar a desmobilização parcial das obras realizadas; e
(c)
executar o Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), nos termos do cronograma fixado.

Com relação ao
Município de Cachoeiro
, o
Parquet
pretende a concessão da liminar para:
(i)
obrigá-lo a interditar os pavimentos que estão além da autorização exarada no Mandado de Segurança nº 1700/93;
(ii)
realização de vistoria “in loco” para atestar toda a situação atual das obras realizadas; e
(iii)
determinar que as concessionárias de água e energia retirem os respectivos relógios medidores.

Pois bem. De um exame detido dos documentos que acompanharam o petitório recursal, observa-se que o ato decisório ora impugnado consignara o seguinte, “in verbis”:

“A edificação realizada em APP se encontra consolidada há mais de 10 anos, conforme se depreende da própria leitura da inicial, tendo inclusive o alvará de construção deferido por mandado de segurança ainda nos idos de 1993. Essa consolidação torna frágil o requisito para concessão da liminar da tutela referente ao perigo de dano ou resultado útil do processo, sobretudo quando o contorno das margens do rio Itapemirim nesta cidade é povoado por edificações de igual ou maior envergadura. A rigor, não existe qualquer apontamento de que alterações estão sendo realizadas na edificação, falindo ainda mais o pressuposto de risco de dano para concessão da medida. Outrossim, a questão demanda uma avaliação aprofundada acerca dos danos ambientais porventura causados e das possibilidade de solução para o caso que se ergue nos autos.”

A despeito da combatividade do Recorrente, não é possível vislumbrar, à luz do art. 300 do CPC, os requisitos da
“probabilidade do direito”
e do
“perigo

de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, pelas razões tecidas a seguir.

Em sua dissertação de mestrado intitulada
“Rios urbanos e paisagem: do convívio à negação em Cachoeiro de Itapemirim-ES”
(UFES, 2017), TAINAH VIRGÍNIA CYPRIANO PENNA tecera relevantes considerações sobre a questão ora focalizada, senão, vejamos:

“Apesar de grande parte do Rio Itapemirim ainda conservar suas características sinuosas,
toda a área urbana examinada é ocupada em pelo menos uma das margens, seja com a implantação do sistema viário ou por construções
. Observa-se ainda, que,
5 dos trechos localizados no centro da área urbana, contam com as duas margens ocupadas, em sua maioria por residências unifamiliares, e com os fundos do lote na borda do rio
[...]” (Fl. 139)

Na mesma dissertação acima referida, a aludida autora faz menção à existência de
ocupação consolidada
no local, senão, vejamos:

“O tratamento das margens, em Cachoeiro, confere um alto nível de dificuldade, visto que,
grande parte das margens do Rio Itapemirim, áreas ambientalmente frágeis, já possuem uma ocupação consolidada
[...].” (Fl. 187)

A partir do trabalho acadêmico supracitado, nota-se que a ocupação das margens do Rio Itapemirim não é recente. Ao contrário,
ocorre há décadas
, inclusive com
componentes históricos
realçados em texto veiculado no sítio eletrônico da própria Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, senão, vejamos:

“
A história de Cachoeiro de Itapemirim começa como a de muitas outras cidades brasileiras – às margens de um rio
e no ritmo do garimpo do ouro e da cultura cafeeira. A cidade localiza-se no sul do estado do Espírito Santo e se destaca por ser a mais importante cidade dessa região do ponto de vista econômico, status construído a partir do fim do século XIX, em decorrência da expansão cafeeira.” (In “https://www.cachoeiro.es.gov.br/a-cidade/historia/#:~:text=Oficialmente%2C%20a%20hist%C3%B3ria%20de%20Cachoeiro,grande%20dado%20motivador%2C%20no%20s%C3%A9c.”, acesso em 18/05/2021).

Não custa registrar que, segundo o texto do próprio petitório recursal, a construção da edificação ora questionada fora iniciada no início da década de 1990, ou seja, há razões para crer que está assentada no local há pelo menos 2 (duas) décadas, circunstância que parece esvaziar qualquer alegação de que a imediata produção de efeitos da decisão impugnada provocará
perigo de dano
grave, de difícil ou impossível reparação.

Mas não é só! Ainda que a construção do Agravado Mizael padeça de alguma irregularidade quando cotejada com a legislação ambiental vigente à época, impõe-se um juízo de ponderação a respeito da utilidade de neutralizar uma unidade residencial isolada, de porte não mais do que médio, notadamente em um contexto mais amplo de ocupação consolidada da região de forma paulatina ao longo de décadas, com conhecimento inegável da Administração Pública e com diversas construções contíguas, presumidamente na mesma situação.

Ademais, há relato nos autos de que a construção fora autorizada por sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo do Mandado de Segurança nº 1700/93, razão pela qual não se pode desconsiderar, de antemão, o risco de ofensa à coisa julgada e às expectativas legítimas dela emanadas.

Em casos semelhantes, singularizados pela presença de
ocupação histórica
pela população que dera origem a
zonas urbanas consolidadas e antropizadas
, a jurisprudência não tem chancelado a pretensão do Agravante, sobretudo quando a

retirada pontual e isolada de uma edificação não surtir efeitos significativos ao meio ambiente, haja vista que as adjacências do local remanesceriam edificadas. Vejamos alguns julgados no mesmo sentido:

“
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LOCALIDADE DE PORTO FIGUEIRA. DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ZONA URBANA CONSOLIDADA. 1.
Embora o imóvel esteja localizado em área de preservação permanente (unidade de conservação), mais precisamente em Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, a circunstância de ter sido edificado há mais de trinta anos e inserir-se em zona urbana de ocupação histórica, que remonta, pelo menos, à década de 1960, torna desarrazoada a sua demolição, especialmente em face da ausência de vegetação no local, desde longa data, e da existência de toda uma infraestrutura, com rede de esgoto, pavimentação de ruas, energia elétrica e água potável.
2.
As restrições à construção em áreas de preservação permanente, localizadas em zonas urbanas consolidadas e antropizadas, nas quais a recuperação integral do meio ambiente ao seu estado natural mostra-se inviável, são passíveis de mitigação, por depender de ação conjunta, com a remoção de todas as construções instaladas nas proximidades. A retirada de uma edificação isoladamente não surtiria efeitos significantes ao meio ambiente, haja vista que as adjacências do local remanesceriam edificadas
.” (Apelação Cível nº 5005366-03.2012.404.7004, TRF4, Quarta Turma, Relatora Des. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, por unanimidade, julgado em 22/03/2017).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. MARGEM DO
RIO ITAJAÍ-AÇÚ. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.
Ocupação e construção em área de
preservação permanente e terreno de marinha (à beira do
rio Itajaí-Açú) 2. Trata-se de área urbana
consolidada no município de Ilhota/SC, com ocupação iniciada na década de 1930, com ruas, avenidas, Rodovia SC-412, sistemas de saneamento, elétrico e tubulação de gás. Por isso, as medidas de demolição e reparação do meio ambiente são desproporcionais. Jurisprudência desta Corte.
3. Apelações improvidas.” (TRF 4ª R.; AC 5008914-15.2012.4.04.7205; SC; Quarta Turma; Rel. Juiz Fed. Oscar Valente Cardoso; Julg. 15/05/2019; DEJF 17/05/2019).

“[...] É entendimento desta Corte que, em casos como o presente,
revela-se desproporcional e desarrazoada a condenação por ilícito ambiental, com medida de demolição, em se tratando de zona urbana consolidada - mormente quando viáveis medidas de mitigação do impacto ambiental gerado pela manutenção da construção no local.
6. Impõe-se, para solucionar o conflito, sopesar-se, de um lado, a regra da supremacia do meio ambiente, mesmo em situações em que haja efetiva configuração do fato consumado, e, do outro, a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto. 7.
De fato, a área em comento é área urbana consolidada, densamente habitada e construída. Portanto, mostra-se desproporcional o pedido da parte embargante de demolição do imóvel.
8. Enfrentadas expressamente as omissões apontadas, tenho pela manutenção do decisum, uma vez que as omissões não alteram o resultado do julgado. 9. Acolhidos parcialmente os embargos de declaração, apenas para fins de esclarecimento. (TRF 4ª R.; AC 5001563-50.2010.4.04.7208; SC; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 05/05/2020; Publ. PJe 07/05/2020).

“MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA EDIFICADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. BEM LOCALIZADO EM ZONA URBANA CONSOLIDADA. INSTALAÇÃO EM RESIDÊNCIAS VIZINHAS. PROV A SEGURA. Não se deve permitir o fornecimento de serviços públicos em área de preservação, que não admitirá na mesma medida edificações.
Isso não vale para áreas urbanas consolidadas, as quais perderam o sentido natural pretérito. Prepondera a proporcionalidade, valorizando-se o direito que no caso concreto traz maior envergadura: A dignidade da pessoa (em detrimento de um resguardo ambiental que ficou prejudicado com a situação de fato hoje existente).
Multiplicidade de precedentes deste Tribunal de Justiça.
Remessa desprovida.” (TJSC; RN 0302016-89.2017.8.24.0040; Laguna; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Hélio do Valle Pereira; DJSC 03/02/2020).

Destarte, por não vislumbrar a presença dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, não há lastro jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002138-21.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e MIZAEL MAPELE DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO ÀS MARGENS DO RIO ITAPEMIRIM. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PLANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO CHANCELADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OCUPAÇÃO HISTÓRICA PELA POPULAÇÃO local QUE DERA ORIGEM A UMA ZONA URBANA CONSOLIDADA E ANTROPIZADA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CPC AUSENTES. R
ECURSO DESPROVIDO.

I-
A partir do momento em que a construção da edificação ora questionada fora iniciada no início da década de 1990, há razões para crer que está assentada no local há pelo menos 2 (duas) décadas, circunstância que parece esvaziar qualquer alegação de que a imediata produção de efeitos da decisão impugnada provocará perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

II-
Ainda que a construção apontada na inicial padeça de alguma irregularidade quando cotejada com a legislação ambiental vigente à época, impõe-se um juízo de ponderação a respeito da utilidade de neutralizar uma unidade residencial isolada, de porte não mais do que médio, notadamente em um contexto mais amplo de ocupação consolidada da região de forma paulatina ao longo de décadas, com conhecimento inegável da Administração Pública e com diversas construções contíguas, presumidamente na mesma situação.

III-
Há relato nos autos de que a construção fora autorizada por sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo do Mandado de Segurança nº 1700/93, razão pela qual não se pode desconsiderar, de antemão, o risco de ofensa à coisa julgada e às expectativas legítimas dela emanadas.

IV-
Em casos semelhantes, singularizados pela presença de ocupação histórica pela população que dera origem a zonas urbanas consolidadas e antropizadas, a jurisprudência não tem chancelado a pretensão do Agravante, sobretudo quando a
retirada pontual e isolada de uma edificação não surtir efeitos significativos ao meio ambiente, haja vista que as adjacências do local remanesceriam edificadas.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.